Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-41.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE
R E F L E X A P O R P A R E N T E S C O .
FALECIMENTO DO TITULAR DO CARGO.
CONTINUIDADE FAMILIAR NO PODER.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por
COLIGAÇÃO IVAÍ É DE TODOS NÓS e
ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE CRISTO,
insurgindo-se contra sentença que julgou
improcedente a impugnação ao registro de
candidatura de CLAYTON RODRIGO
TREVISO. Os recorrentes alegam que
Clayton, filho do ex-prefeito Idir Treviso,
Num. 44096568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

estaria inelegível com base no artigo 14, §
7º da Constituição Federal, ao tentar
suceder seu pai, falecido em 2023,
caracterizando perpetuação familiar no
poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a inelegibilidade reflexa prevista
no art. 14, § 7º da Constituição Federal é
aplicável ao caso, considerando o
falecimento do ex-prefeito Idir Treviso; (ii)
estabelecer se a ruptura política entre o
atual prefeito e o candidato Clayton Treviso
afasta a inelegibilidade por parentesco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade reflexa visa a impedir a
perpetuação de um mesmo grupo familiar
no poder, mas sua interpretação deve ser
restritiva, conforme jurisprudência do STF e
do TSE.

4. O falecimento do titular do cargo, Idir
Treviso, rompe a continuidade político-
familiar, afastando a inelegibilidade reflexa.
O vice-prefeito assumiu o mandato,
exonerou o candidato e passou a concorrer
c o n t r a
e l e ,
d e m o n s t r a n d o
a
descontinuidade do grupo familiar no poder.

5. A utilização do nome de urna "Clayton
Filho do Idir" é legítima e não caracteriza,
por si só, perpetuação de poder, não
havendo evidências de uso da máquina
pública em prol da candidatura.

6. Precedentes do TSE e do STF indicam
que o falecimento do titular do cargo é
suficiente para afastar a inelegibilidade
reflexa, desde que configurada a
descontinuidade político-administrativa,
como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade reflexa prevista no art.
Num. 44096568 - Pág. 2
Assinad

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600175-41.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Inelegibilidade - Parentesco, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600175-
41.2024.6.16.0036 (DRAP 0600174-56.2024.6.16.0036), que julgou improcedente a impugnação
apresentada por Coligação Ivaí É De Todos Nós e Orli Antônio Camargo De Cristo, e, preenchidas
as condições legais para tanto, deferiu o pedido de registro de candidatura formulado por Clayton
Rodrigo Treviso. (Impugnação por Orli Antonio Camargo de Cristo e Ivai é de Todos Nós
[PP/PODE/PL/União] - Ivaí - PR, ao registro de Clayton Rodrigo Treviso, ao cargo de Prefeito, pelo
Partido Social Democrático - PSD, em Ivaí/Pr, alegando, em síntese que Idir Treviso, pai do
impugnado, faleceu no dia 03/08/2023, quando estava exercendo seu último mandato, visto que
havia sido eleito ao cargo de Prefeito Municipal de Ivaí/PR nos pleitos de 2016 e 2020; que em
respeito ao artigo 14, § 7º, da Constituição Federal e Súmula n° 6 do TSE, seus parentes até 2°
(segundo) grau não podem concorrer ao pleito de 2024, no mesmo cargo eletivo; que a exceção
para a inelegibilidade reflexa somente ocorre quando o titular do mandato é reelegível, o que não
seria o caso dos autos; que o impugnado vem publicando e republicando em suas redes sociais e
do falecido, postagens sobre obras e realizações de seu genitor enquanto prefeito; que no pedido
de registro de candidatura, utilizou o nome do seu falecido genitor em seu nome de
campanha/urna; que o impugnado sempre fez parte do grupo político do pai, exercendo o cargo de
Secretário Municipal de Administração desde 2021, não havendo desvinculação; que há tentativa
do requerido de concorrer ao terceiro mandato do grupo familiar, ao mesmo cargo, e na mesma
jurisdição, prática vedada pela legislação e jurisprudência. Por fim, pugnou a declaração de
inelegibilidade de Clayton Rodrigo Treviso (ID 123104130 a 123104513). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO (RECORRENTE)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
Ivai é de Todos Nós [PP/PODE/PL/UNIÃO] - IVAÍ - PR
(RECORRENTE)
FELIPE DENEKA MULLER (ADVOGADO)
GUILHERME MACHADO (ADVOGADO)
CLAYTON RODRIGO TREVISO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FERNANDO ESTEVAO DENEKA (ADVOGADO)
DANIÉLI SANTANA DA LUZ registrado(a) civilmente como
DANIELI SANTANA DA LUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44096568
02/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.692

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600175-41.2024.6.16.0036 – Ivaí
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
RECORRENTE: Ivai é de Todos Nós [PP/PODE/PL/UNIÃO] - IVAÍ - PR
ADVOGADO: FELIPE DENEKA MULLER - OAB/PR102241
ADVOGADO: GUILHERME MACHADO - OAB/PR115020
RECORRIDO: CLAYTON RODRIGO TREVISO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: FERNANDO ESTEVAO DENEKA - OAB/PR31753
ADVOGADO: DANIELI SANTANA DA LUZ - OAB/PR95052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE
R E F L E X A P O R P A R E N T E S C O .
FALECIMENTO DO TITULAR DO CARGO.
CONTINUIDADE FAMILIAR NO PODER.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por
COLIGAÇÃO IVAÍ É DE TODOS NÓS e
ORLI ANTÔNIO CAMARGO DE CRISTO,
insurgindo-se contra sentença que julgou
improcedente a impugnação ao registro de
candidatura de CLAYTON RODRIGO
TREVISO. Os recorrentes alegam que
Clayton, filho do ex-prefeito Idir Treviso,
Num. 44096568 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

estaria inelegível com base no artigo 14, §
7º da Constituição Federal, ao tentar
suceder seu pai, falecido em 2023,
caracterizando perpetuação familiar no
poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a inelegibilidade reflexa prevista
no art. 14, § 7º da Constituição Federal é
aplicável ao caso, considerando o
falecimento do ex-prefeito Idir Treviso; (ii)
estabelecer se a ruptura política entre o
atual prefeito e o candidato Clayton Treviso
afasta a inelegibilidade por parentesco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade reflexa visa a impedir a
perpetuação de um mesmo grupo familiar
no poder, mas sua interpretação deve ser
restritiva, conforme jurisprudência do STF e
do TSE.

4. O falecimento do titular do cargo, Idir
Treviso, rompe a continuidade político-
familiar, afastando a inelegibilidade reflexa.
O vice-prefeito assumiu o mandato,
exonerou o candidato e passou a concorrer
c o n t r a
e l e ,
d e m o n s t r a n d o
a
descontinuidade do grupo familiar no poder.

5. A utilização do nome de urna "Clayton
Filho do Idir" é legítima e não caracteriza,
por si só, perpetuação de poder, não
havendo evidências de uso da máquina
pública em prol da candidatura.

6. Precedentes do TSE e do STF indicam
que o falecimento do titular do cargo é
suficiente para afastar a inelegibilidade
reflexa, desde que configurada a
descontinuidade político-administrativa,
como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade reflexa prevista no art.
Num. 44096568 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

14, § 7º da Constituição Federal não se
aplica quando o falecimento do titular do
cargo rompe a continuidade política familiar.

2. A interpretação da inelegibilidade deve
ser restritiva, com foco na perpetuação
objetiva do poder, e não em relações
meramente formais de parentesco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Agravo Regimental no REspe nº
060040351, rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE 03.02.2022; STF, RE 758461,
rel. Min. Teori Zavascki, DJE 30.10.2014.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Clayton Rodrigo Treviso para
o cargo de prefeito (id. 43976136).

Antes mesmo de publicado o edital, foi ajuizada ação de impugnação ao registro de candidatura
pela Coligação "Ivaí é de todos nós" e Orli Antônio Camargo de Cristo, sob o fundamento de
inelegibilidade reflexa em razão de o impugnado ser filho de prefeito municipal falecido no curso
de segundo mandato consecutivo.

Publicado o edital, não houve outra impugnação.

Por sentença (id. 43976198), foi julgada improcedente a impugnação e deferido o registro do
Num. 44096568 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

candidato.

Inconformados, os impugnantes recorreram (id. 43976202), aduzindo, em síntese, que: a) o
impugnado, filho do ex-prefeito Idir Treviso, falecido em 2023, estaria inelegível com base no
artigo 14, § 7º, da Constituição Federal e na Súmula nº 6 do TSE, que proíbe a candidatura de
parentes de até segundo grau do chefe do Executivo em caso de falecimento, exceto se este
fosse reelegível, o que não seria aplicável; b) Clayton Treviso estaria utilizando o legado político e
o nome de seu falecido pai para obter vantagem eleitoral, caracterizando tentativa de
perpetuação de poder familiar; c) o Ministério Público Eleitoral corroborou a tese de que a
candidatura do impugnado rompe com o princípio republicano da alternância de poder.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 43976212), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43994950).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 03/09/2024 (id. 43976200) e as razões foram protocoladas na
mesma data (id. 43976202).

Intimado em 03/09/2024 (id. 43976210), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 06/09/2024 (id. 43976212), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurgem-se os recorrentes contra o a improcedência de sua ação de
impugnação e contra o deferimento do registro de candidatura do recorrido Clayton
Rodrigo Treviso.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
No caso concreto, Idir Treviso, pai do impugnado, exerceu o cargo de Prefeito
Municipal de Ivaí/PR entre os períodos de 01/01/2016 a 31/12/2019 e
01/01/2020 a 03/08/2023, quando faleceu, ascendendo posteriormente o
Vice-Prefeito, agora opositor, Orli Antônio Camargo de Cristo.
Além disso, é possível aferir, por meio do documento sob ID 123429690, que
houve ruptura política entre Orli Antônio Camargo de Cristo e a família
Treviso, visto que após assumir o cargo de Prefeito, aquele promoveu a
Num. 44096568 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

exoneração de 15 (quinze) familiares do falecido, inclusive Clayton Rodrigo
Treviso, nomeando, em substituição, pessoas de sua confiança, o que
demonstra a incidência de motivo apto a afastar a incidência da
inelegibilidade.
Deste modo, sendo o intuito da norma impedir a continuidade de um mesmo
grupo familiar no poder, por mais de dois mandatos, tal desiderato foi
atingido, na medida que, com o falecimento do prefeito Idir Treviso, o
segundo impugnante assumiu o cargo e o exercerá pelo período de pouco
mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.
O vínculo político-familiar foi rompido com a morte do pai do impugnado,
ensejando a descontinuidade político-administrativa, com a ascensão do vice-
prefeito ao cargo.
Logo, a morte do chefe do executivo teve o condão de afastar a continuidade
do poder familiar na mesma circunscrição eleitoral, afigurando-se incabível a
incidência da causa de inelegibilidade reflexa (...)
Manifestando-se em sentido diverso, o Ministério Público Eleitoral considerou
a influência da estratégia de campanha utilizada pelo impugnado, que indica
a tentativa de continuação da vida política do pai, principalmente no que diz
respeito ao nome de urna utilizado "CLAYTON FILHO DO IDIR",
manifestando-se pelo acolhimento da impugnação apresentada. (ID
123595303)
Todavia, não há vedação legal para tanto, assim como não há proibição para
que o atual prefeito, candidato à reeleição, utilize as obras realizadas durante
seu mandato, para tentar conquistar os votos dos eleitores.
O impugnado pode utilizar a vida política do pai para tentar impulsionar sua
candidatura, tanto agora, quanto daqui a 4 (quatro) anos.
Tal circunstância, na verdade, não diz respeito à inelegibilidade reflexa,
propriamente dita, cuja interpretação deve ser restritiva. A análise aqui deve
ser feita com base em critérios objetivos, relativos especificamente ao
parentesco e ao afastamento do cargo, ou não, pelo ocupante anterior, em
período necessário para que não se considere a candidatura como
perpetuação da mesma família no poder.
No caso em apreço, o intuito da norma constitucional foi atingido, havendo
afastamento da família do impugnado do poder por mais de 1 (um) ano, ante
o falecimento do então prefeito e seu pai, Idir Treviso.
Diante disso, por considerar o impugnado elegível, o caso é de rejeição da
impugnação e deferimento da candidatura do impugnado.
III- DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO
apresentada por COLIGAÇÃO IVAÍ É DE TODOS NÓS e ORLI ANTÔNIO
CAMARGO DE CRISTO, e, preenchidas as condições legais para tanto,
DEFIRO o pedido de REGISTRO DE CANDIDATURA formulado por
CLAYTON RODRIGO TREVISO.
(...)

Os recorrentes alegam, em síntese, que o impugnado, filho do ex-prefeito Idir
Treviso, falecido em 2023, estaria inelegível com base no artigo 14, § 7º, da Constituição
Federal, e na Súmula nº 6 do TSE, que proíbe a candidatura de parentes de até segundo
grau do chefe do Executivo em caso de falecimento, exceto se este fosse reelegível, o
Num. 44096568 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

que não seria aplicável

Argumentam que Clayton Treviso estaria utilizando o legado político e o nome
de seu falecido pai para obter vantagem eleitoral, caracterizando tentativa de perpetuação
de poder familiar.

Por fim, aduzem que o Ministério Público Eleitoral corroborou a tese de que a
candidatura do impugnado rompe com o princípio republicano da alternância de poder.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a inelegibilidade reflexa prevista no
artigo 14, § 7º, da Constituição Federal, não se aplica ao seu caso, pois a morte de seu
pai, Idir Treviso, rompeu o vínculo político-familiar, afastando a continuidade do poder
familiar.

Sustenta que, após o falecimento de seu pai, o vice-prefeito assumiu o cargo,
demonstrando a descontinuidade político-administrativa. Além disso, a utilização do nome
"Clayton Filho do Idir" como nome de urna é legítima e comum em cidades interioranas,
não configurando vantagem indevida.

Para a Procuradoria Regional Eleitoral, não há incidência de inelegibilidade
reflexa no caso dos autos, pois a sucessão pelo vice-prefeito após o falecimento do
prefeito Idir Treviso rompeu a continuidade política familiar, entendimento que está
alinhado com precedentes do STF e do TSE, que afastam a aplicação da inelegibilidade
reflexa em situações de falecimento do titular do cargo.

Pois bem.

O dispositivo constitucional que trata da chamada inelegibilidade reflexa é
assim redigido:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.

A previsão constitucional é de meridiana clareza: parentes consanguíneos ou
afins até o segundo grau de prefeito são inelegíveis na mesma circunscrição.

O Supremo Tribunal Federal, ao unificar a jurisprudência em torno do tema,
editou, por exemplo, a Súmula Vinculante n. 18, que diz que "A dissolução da sociedade
ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º
do art. 14 da Constituição Federal".

Porém, o mesmo Supremo Tribunal Federal posteriormente estabeleceu
certas balizas que orientam a aplicabilidade da referida súmula. José Jairo Gomes
Num. 44096568 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

comenta que o STF "encareceu a necessidade de se aplicar a citada Súmula de maneira
contextualizada e em atenção às circunstâncias fáticas especificamente debatidas no
processo. Nesse sentido, o acórdão destaca diversas especificidades do caso que
desautorizariam a incidência da aludida Súmula Vinculante, tais como: (i) o falecimento do
titular do Executivo ocorreu há mais de um ano antes do pleito, (ii) a viúva concorreu
contra o grupo político do ex-marido, (iii) a viúva inaugurou novo grupo familiar com a
contração de novas núpcias, da qual resultou prole, de modo que não se poderia falar em
perpetuação de mesmo grupo familiar no poder político" (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral, 2024, p. 212).

Fica claro que, ao interpretar o dispositivo constitucional em questão, é
preciso ter como baliza o real sentido de sua existência, qual seja, a necessidade de
respeitar o princípio democrático e evitar a perpetuação de um mesmo grupo familiar no
poder em determinada circunscrição.

Com as devidas alterações, no caso ora tratado nestes autos, não se
vislumbra a violação ao princípio democrático e nem a perpetuação de um mesmo núcleo
familiar.

Em suma, o prefeito Idir Treviso faleceu em 03/08/2023, quando exercia o
segundo mandato de prefeito de Ivaí, decorrente de reeleição, sendo sucedido pelo vice-
prefeito Orli Antônio Camargo de Cristo, ora recorrente. Após, houve uma ruptura do
grupo político, tanto que o recorrido foi exonerado do cargo de Secretário de
Administração logo após, em 01/09/2023, e hoje concorrem em lados opostos.

Ao analisar situação muito similar, este Tribunal decidiu:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. AÇÕES DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA - AIRC. INELEGIBILIDADE REFLEXA POR
PARENTESCO. TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO DO MESMO
GRUPO FAMILIAR. CF, ART. 14, § 7º. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORTE DO
PAI DO CANDIDATO NO INÍCIO DO MANDATO. INEQUÍVOCO
ROMPIMENTO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO QUE AFASTA A
INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REGISTRO
DEFERIDO.
1. A inelegibilidade reflexa por parentesco, prevista por construção
jurisprudencial a partir da conjugação dos §§ 5º e 7º do art. 14 da
Constituição Federal, tem por finalidade evitar que o titular do mandato,
visando favorecer cônjuge, companheiro ou parente, utilize a máquina pública
em prol da candidatura pretendida, perenizando o mesmo grupo familiar à
frente do Poder Executivo, em evidente ofensa ao princípio republicano,
marcado pela alternância no poder.
2. A inelegibilidade do art. 14, § 7º deve ser avaliada a partir da finalidade da
norma, mediante hermenêutica teleológica, portanto, buscando atingir o
resultado pretendido pelo constituinte, que é o de impedir a manutenção do
mesmo grupo familiar no poder em detrimento da isonomia e alternância que
devem prevalecer na democracia republicana.
3. As inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de
Num. 44096568 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

garantir a máxima efetividade ao direito fundamental à elegibilidade.
Precedente do TSE.
4. No caso concreto, o atual prefeito, eleito no ano de 2016 para o quadriênio
2017-2020, é filho de ex-prefeito eleito no ano de 2012 para o mandato 2013-
2016, falecido em 1º/07/2013, sendo sucedido pelo seu vice até o fim daquele
mandato.
5. Comprovação, in casu, de que houve ruptura política entre o impugnado e
a gestão que remanesceu na Prefeitura, apta a afastar a inelegibilidade,
considerando a solução de continuidade da administração pela família do
candidato.
6. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 06004035120206160005, Acórdão,
Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 10/12/2020]

Do substancioso voto do relator, ao tratar de situação ocorrida no município
de Paranaguá, extrai-se o seguinte trecho:

(...) a conjugação dos elementos fáticos, notadamente a solução de
continuidade na administração pela família Roque por significativo tempo,
autoriza o afastamento da inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º da
Constituição Federal, pois: i) houve a ruptura política entre o impugnado e a
gestão que assumiu a Prefeitura; ii) não houve utilização da máquina pública
em favor do impugnado; iii) conforme consagrado o TSE, é necessária uma
interpretação que atenda à finalidade da norma contida no dispositivo em
questão; iv) as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim
de garantir a máxima eficácia ao direito ao jus honorum.

Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, em julgado
citado pelo juízo, pelo recorrido e pela Procuradoria Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
REELEITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA NÃO CONFIGURADA. ART. 14,
§§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR 30 DO TSE.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à unanimidade, deu provimento a
recurso para reformar a sentença da 5ª Zona Eleitoral daquele Estado, a fim
de deferir o registro de candidatura de Marcelo Elias Roque ao cargo de
prefeito do município de Paranaguá/PR nas Eleições de 2020 - reeleito com o
total de 36.444 votos, que representaram 50,45% dos votos válidos -, por
entender não configurada a inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da
Constituição Federal.
(...)
AGRAVO REGIMENTAL
7. Na hipótese dos autos, o agravado, prefeito eleito nas Eleições de 2016 e
reeleito em 2020, é filho do prefeito imediatamente anterior, eleito no pleito de
2012, falecido no curso do exercício do primeiro ano do seu mandato, em
Num. 44096568 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

1º.7.2013, tendo sido sucedido pelo vice-prefeito na ocasião, que
permaneceu naquele mandato até o fim.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
758461, rel. Min. Teori Zavascki, DJE 30.10.2014, firmado em sede de
repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, assentou que a
morte de titular do poder executivo extingue o parentesco para fins de
incidência da causa de inelegibilidade reflexa, descrita no art. 14, § 7º,
da Constituição Federal, afastando, nesse caso, o entendimento da
Súmula Vinculante 18 do STF.
9. A compreensão da Suprema Corte - no sentido de que deve ser
considerado os efeitos decorrentes do falecimento do anterior ocupante
da chefia municipal para fins de afastar a inelegibilidade reflexa do
cônjuge supérstite que pretende disputar a sua sucessão - alberga os
demais familiares indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal,
uma vez que a assunção do vice no cargo de chefia municipal pelo
tempo restante do mandato independe do tipo de parentesco.
10. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1028577, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJE em 1º.4.2019,
no sentido de que a causa de inelegibilidade reflexa deve ser aferida de
maneira objetiva e independentemente do falecimento do titular eleito no
curso do mandato, apesar de sinalizar uma mudança de entendimento, não
deve prevalecer em detrimento da jurisprudência firmada em sede de
repercussão geral e de observância obrigatória, nos autos do Recurso
Extraordinário 1028577.
11. A causa de inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da
Constituição Federal não incide no caso, pois houve ruptura do vínculo
familiar decorrente da morte do pai do agravado - ocorrida no primeiro
semestre do mandato para o qual foi eleito (2013-2014) -, evidenciada
pelas demais peculiaridades, tendo em vista que a morte ocorreu
aproximadamente três anos e meio antes do pleito seguinte e houve
ruptura política entre o agravado e o vice-prefeito que assumiu a chefia
do executivo local no lugar do seu pai pelo tempo restante do mandato,
de modo que não se verificou a perpetuação política do mesmo grupo
familiar no poder, nem a utilização da máquina pública em benefício da
pretensa candidatura do agravado na ocasião.
12. Não ficou demonstrada a ocorrência de violação legal ou dissídio
jurisprudencial, pois o entendimento do aresto regional está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, a incidir o verbete sumular
30 do TSE, aplicável para ambas as hipóteses de cabimento do apelo
especial.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060040351,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/02/2022; não destacado no original]

Na sessão de julgamento, ao proferir seu voto de desempate, o Exmo. Des.
Presidente Sigurd Roberto Bengtsson fez ponderações adicionais relevantes, merecendo
Num. 44096568 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

referência:

(i) o precedente do STF no RE nº 1.028.577/RJ, não vinculante e que traz
solução distinta à aqui adotada, possui contornos de fato também distintos: lá, o sogro da
candidata, prefeito reeleito e diagnosticado com grave enfermidade desde 2009,
renunciou ao segundo mandato seis meses antes do pleito, mas ela continuou casada
com o filho; o vice-prefeito assumiu o mandato e lançou-se candidato à reeleição; se a
única premissa para a aplicação da inelegibilidade fosse o uso da máquina pública pelo
parente, ela não estaria inelegível, já que a prefeitura não estava mais no comando de
seu sogro, mas sim do seu adversário no pleito; todavia, há que se considerar também a
incidência do princípio republicano da alternância no poder, de modo que a ruptura
político-administrativa não seria suficiente para afastar a inelegibilidade reflexa;

(ii) o caso dos autos é muito diferente, pois o falecimento do prefeito reeleito
ocorreu 14 meses antes do pleito e houve uma completa ruptura administrativa, pois o
vice-prefeito, ao assumir o cargo de prefeito em definitivo, promoveu uma ampla reforma
administrativa, dispensando vários aliados do prefeito falecido, inclusive o recorrido - que
ocupava um cargo de secretário;

(iii) no RE nº 758461, cuja repercussão geral havia sido reconhecida, o STF
fixou a tese, de natureza vinculante, de que a dissolução da sociedade conjugal pela
morte de prefeito, no curso do mandato e mais de um ano antes da eleição, afasta a
inelegibilidade do cônjuge supérstite.

Nesse cenário, Sua Excelência conclui que, no caso concreto, não se
vislumbrando perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma - no caso, a
alternância no poder, com a rejeição da perenização de grupo familiar à frente da
prefeitura - e em face das peculiaridades observadas, em prestígio à elegibilidade, direito
fundamental do cidadão, é caso de ser negado provimento ao recurso e mantido o
deferimento do registro de candidatura.

Na mesma linha dessa conclusão, tendo por norte o entendimento firmado
nos precedentes citados ao longo desta fundamentação e considerando que a) houve o
falecimento do prefeito Idir Treviso cerca de um ano e meio antes do término do mandato
para o qual foi reeleito, b) o então vice-prefeito o sucedeu pelo período restante do
mandato e, entre suas providências iniciais, exonerou o recorrido Clayton Treviso do
cargo que então ocupava e agora é seu adversário nas eleições e c) não há indicação de
que o recorrido Clayton Treviso tenha de alguma forma se valido da estrutura da
administração pública municipal para a promoção de sua candidatura, é evidente que
houve uma solução de continuidade no poder político da família do recorrido, de modo
que é inaplicável a inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Num. 44096568 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

Relator

VOTO VENCIDO

Adoto o relatório apresentado pelo E. Relator:

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Clayton
Rodrigo Treviso para o cargo de prefeito (id. 43976136).

Antes mesmo de publicado o edital, foi ajuizada ação de impugnação ao
registro de candidatura pela Coligação "Ivaí é de todos nós" e Orli Antônio
Camargo de Cristo, sob o fundamento de inelegibilidade reflexa em razão de
o impugnado ser filho de prefeito municipal falecido no curso de segundo
mandato consecutivo.

Publicado o edital, não houve outra impugnação.

Por sentença (id. 43976198), foi julgada improcedente a impugnação e
deferido o registro do candidato.

Inconformados, os impugnantes recorreram (id. 43976202), aduzindo, em
síntese, que: a) o impugnado, filho do ex-prefeito Idir Treviso, falecido em
2023, estaria inelegível com base no artigo 14, § 7º, da Constituição Federal
e na Súmula nº 6 do TSE, que proíbe a candidatura de parentes de até
segundo grau do chefe do Executivo em caso de falecimento, exceto se este
fosse reelegível, o que não seria aplicável; b) Clayton Treviso estaria
utilizando o legado político e o nome de seu falecido pai para obter vantagem
eleitoral, caracterizando tentativa de perpetuação de poder familiar; c) o
Ministério Público Eleitoral corroborou a tese de que a candidatura do
impugnado rompe com o princípio republicano da alternância de poder.

Instrui as razões com documentos e pede, ao final, o provimento.

Contrarrazões (id. 43976212), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 43994950).

Na sessão de julgamentos do dia 16/09/2024 o E. Relator apresentou voto
Num. 44096568 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

com a seguinte conclusão:

"Assim, tendo por norte o entendimento firmado nos precedentes citados e
considerando que a) houve o falecimento do prefeito Idir Treviso cerca de um
ano e meio antes do término do mandato para o qual foi reeleito, b) o então
vice-prefeito o sucedeu pelo período restante do mandato e, entre suas
providências iniciais, exonerou o recorrido Clayton Treviso do cargo que
então ocupava e agora é seu adversário nas eleições e c) não há indicação
de que o recorrido Clayton Treviso tenha de alguma forma se valido da
estrutura da administração pública municipal para a promoção de sua
candidatura, é evidente que houve uma solução de continuidade no poder
político da família do recorrido, de modo que é inaplicável a inelegibilidade
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal."

Pedi vista dos autos para analisar a questão da ocorrência de inelegibilidade
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal que restou afastada pelo voto do E.
Relator.

Adianto que apresento voto divergente, pelos seguintes fundamentos.

A causa de inelegibilidade em razão de parentesco, ou vínculo familiar, tem
assento constitucional, mais especificamente no art. 14, § 7º, da Constituição Federal de
1988:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.

Como explica Volgane Oliveira Carvalho, o "desejo do legislador ao prever tal
instituto, indubitavelmente, é tornar as disputas eleitorais mais equilibradas, impedindo a
perpetuação de poder por um mesmo grupo familiar e, concomitantemente, o manejo
indevido da máquina administrativa em favor de qualquer dos contendores eleitorais" (
Manual das Inelegibilidades: com comentários à Lei das Inelegibilidades e
jurisprudência atualizada do TSE e STF. Curitiba: Juruá, 3ed rev., atual. e amp., 2020, p
203).

Já Rodrigo López Zilio lança luzes sobre outro aspecto importante da norma:
"A ideia do dispositivo é impedir que um mesmo núcleo familiar se perpetue no Poder
Executivo, monopolizando-o, em uma quebra ao princípio republicano - que permite a
todos, igualitariamente, o acesso democrático ao poder" (Direito Eleitoral. Salvador:
Num. 44096568 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

JusPoivm, 10ed., rev., atual e amp., 2024, p. 268).

O próprio dispositivo normativo traz redação que permite a sua incidência a
uma pluralidade de casos concretos sendo o tema costumeiro nas demandas judiciais de
natureza eleitoral.

Faz-se pertinente distinguir entre duas hipóteses bastantes comuns na
jurisprudência eleitoral: a) a do rompimento do vínculo conjugal; e b) de filiação.

No caso dos vínculos conjugais se sabe que é possível que se encerrem, seja
por vontade dos cônjuges, seja por motivo alheio à sua vontade, como por exemplo a
morte.

Para fins eleitorais, a questão da inelegibilidade por parentesco em relação
ao rompimento do vínculo conjugal "se veste de cores especiais, pois a matéria é,
inclusive, objeto de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, sob nº 18:

"A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não
afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal."

Porém, em atenção à distinção entre o motivo que conduziu ao desfazimento
do vínculo conjugal, seja ele volitivo ou por força maior, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal evoluiu para distinguir entre as duas situações, mais especificamente no
seguinte sentido:

CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MORTE DE PREFEITO NO CURSO DO
MANDATO, MAIS DE UM ANO ANTES DO TÉRMINO. INELEGIBILIDADE DO
CÔNJUGE SUPÉRSTITE. CF, ART. 14, § 7º. INOCORRÊNCIA.

1. O que orientou a edição da Súmula Vinculante 18 e os recentes
precedentes do STF foi a preocupação de inibir que a dissolução fraudulenta ou simulada
de sociedade conjugal seja utilizada como mecanismo de burla à norma da inelegibilidade
reflexa prevista no § 7º do art. 14 da Constituição. Portanto, não atrai a aplicação do
entendimento constante da referida súmula a extinção do vínculo conjugal pela morte de
um dos cônjuges.

2. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 758461, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22-
05-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213
DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00750)

É em relação a esse julgado que José Jairo Gomes faz a menção de que "
encareceu a necessidade de se aplicar a citada Súmula de maneira contextualizada e em
atenção às circunstâncias fáticas especificamente debatidas no processo. Nesse sentido,
o acórdão destaca diversas especificidades do caso que desautorizariam a incidência da
aludida Súmula Vinculante, tais como: (i) o falecimento do titular do Executivo ocorreu há
mais de um ano antes do pleito, (ii) a viúva concorreu contra o grupo político do ex-
Num. 44096568 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

marido, (iii) a viúva inaugurou novo grupo familiar com a contração de novas núpcias, da
qual resultou prole, de modo que não se poderia falar em perpetuação de mesmo grupo
familiar no poder político" (Direito Eleitoral. São Paulo: Altas, 20ed. rev., atual. e amp.,
2024, p. 212).

Ou seja, a obtemperação do entendimento do Supremo Tribunal Federal
cristalizado em Súmula Vinculante adota como fundamento a ausência de uma expressão
volitiva tendente a burlar a regra objetiva - e aqui se usa regra em seu sentido estrito,
oposto ao de princípio, segundo o pensamento de Dworkin - contida no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal.

Diferente é o caso da filiação.

Isso porque não é possível romper o vínculo de filiação por ato de vontade
própria, nem mesmo pelo evento morte em razão dos direitos da personalidade. Não se
deixa de ser filho ou pai de alguém em razão do falecimento de uma dessas duas
pessoas, tanto é assim que se permite o reconhecimento de paternidade post-morten.

Eis o ponto central da divergência: A morte não extingue o vínculo de filiação
entre pais e filhos.

Logo, a vedação aos parentes consanguíneos de disputarem, na
circunscrição do titular, eleições em razão de sua relação de parentesco também não
desaparece, especialmente se o de cujus já exercia o mandato de Chefe do Poder
Executivo na condição de reeleito.

Portanto, uma vez existente o vínculo familiar de até segundo grau entre o
Prefeito que exerce o segundo mandato consecutivo e o candidato, incide a causa de
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

Anote-se, que há uma decisão do C. Tribunal Superior Eleitoral, em caso
oriundo deste Estado das Araucárias, que trata a questão com um manto principiológico
que a ameniza:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEFERIMENTO. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO
REELEITO. INELEGIBILIDADE REFLEXA NÃO CONFIGURADA. ART. 14,
§§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE
SUMULAR 30 DO TSE.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, à unanimidade, deu provimento a
recurso para reformar a sentença da 5ª Zona Eleitoral daquele Estado, a fim
de deferir o registro de candidatura de Marcelo Elias Roque ao cargo de
prefeito do município de Paranaguá/PR nas Eleições de 2020 - reeleito com o
total de 36.444 votos, que representaram 50,45% dos votos válidos -, por
entender não configurada a inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da
Num. 44096568 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

Constituição Federal.

2. Por meio da decisão combatida, neguei seguimento aos recursos especiais
interpostos por Aramis Soares do Nascimento Júnior e pela Coligação Nova
Paranaguá para manter o deferimento do registro de candidatura.

3. Irresignada, a Coligação Nova Paranaguá interpôs o presente agravo
regimental.

[...]

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

7. Na hipótese dos autos, o agravado, prefeito eleito nas Eleições de 2016 e
reeleito em 2020, é filho do prefeito imediatamente anterior, eleito no pleito de
2012, falecido no curso do exercício do primeiro ano do seu mandato, em
1º.7.2013, tendo sido sucedido pelo vice-prefeito na ocasião, que
permaneceu naquele mandato até o fim.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
758461, rel. Min. Teori Zavascki, DJE 30.10.2014, firmado em sede de
repercussão geral e, portanto, de observância obrigatória, assentou que a
morte de titular do poder executivo extingue o parentesco para fins de
incidência da causa de inelegibilidade reflexa, descrita no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal, afastando, nesse caso, o entendimento da Súmula
Vinculante 18 do STF.

9. A compreensão da Suprema Corte - no sentido de que deve ser
considerado os efeitos decorrentes do falecimento do anterior ocupante da
chefia municipal para fins de afastar a inelegibilidade reflexa do cônjuge
supérstite que pretende disputar a sua sucessão - alberga os demais
familiares indicados no § 7º do art. 14 da Constituição Federal, uma vez que a
assunção do vice no cargo de chefia municipal pelo tempo restante do
mandato independe do tipo de parentesco.

10. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1028577, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJE em 1º.4.2019,
no sentido de que a causa de inelegibilidade reflexa deve ser aferida de
maneira objetiva e independentemente do falecimento do titular eleito no
curso do mandato, apesar de sinalizar uma mudança de entendimento, não
deve prevalecer em detrimento da jurisprudência firmada em sede de
repercussão geral e de observância obrigatória, nos autos do Recurso
Extraordinário 1028577.

11. A causa de inelegibilidade prevista no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição
Federal não incide no caso, pois houve ruptura do vínculo familiar decorrente
da morte do pai do agravado - ocorrida no primeiro semestre do mandato
para o qual foi eleito (2013-2014) -, evidenciada pelas demais peculiaridades,
tendo em vista que a morte ocorreu aproximadamente três anos e meio antes
Num. 44096568 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

do pleito seguinte e houve ruptura política entre o agravado e o vice-prefeito
que assumiu a chefia do executivo local no lugar do seu pai pelo tempo
restante do mandato, de modo que não se verificou a perpetuação política do
mesmo grupo familiar no poder, nem a utilização da máquina pública em
benefício da pretensa candidatura do agravado na ocasião.

12. Não ficou demonstrada a ocorrência de violação legal ou dissídio
jurisprudencial, pois o entendimento do aresto regional está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, a incidir o verbete sumular 30 do TSE,
aplicável para ambas as hipóteses de cabimento do apelo especial.

CONCLUSÃO

Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060040351,
Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 03/02/2022).

Sempre com a devida venia ao C. Tribunal Superior Eleitoral, é preciso
averbar, desde logo, que a decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 758461, acima transcrito, não atribui à morte o
condão de romper todos os vínculos de parentesco para o fim da inelegibilidade prevista
no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

Por isso, permanece hígida a distinção feita acima entre os atos volitivos e os
atos de força maior para a atração da causa de inelegibilidade escrutinada.

Uma segunda pontuação a ser feita reside na inserção de aspectos subjetivos
na interpretação de uma norma que não é principiológica, mas sim, uma regra que
protege o princípio republicano.

Não há previsão no art. 14, § 7º, da Constituição Federal de que a causa de
inelegibilidade pode ser afastada em razão de relações familiares adelgaçadas ou
esmorecidas, tampouco espaço para aferir quão forte era a presença do familiar falecido
naquela comunidade e o tempo que poderia seguir produzindo efeitos, inclusive pela
atribuição de qualidades pessoais ao familiar sobrevivente.

Mesmo no caso concreto, o falecimento do pai do Recorrido ocorreu em
agosto de 2023, não sendo possível aferir se ainda resta uma imagem positiva junto ao
eleitorado, se permanece algum sentimento de pena pelo óbito ou, ainda, os efeitos
positivos da sua gestão da Prefeitura Municipal, todos elementos subjetivos e inaferíveis -
eis que impossível sindicar o processo de decisão do voto, ou mesmo o voto, dos
eleitores - que não são objeto de juízo de valor na análise da causa de inelegibilidade
prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal.

Esse tipo de juízo de valor busca inserir na norma objetiva algum critério de "
melhor solução no caso concreto" que não encontra respaldo no ordenamento jurídico
quando lidamos com regras.

Num. 44096568 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

Como se sabe, as regras são previsões jurídicas do tipo tudo ou nada. Uma
vez que se constate a ocorrência da situação fática que se amolda ao dispositivo, este
incide e produz efeitos, sem espaço para juízos de valor sobre a melhor forma de amainar
os seus efeitos. Regras não são princípios, ainda que possam existir para defender um
determinado princípio.

A busca pela "melhor solução no caso concreto" dinamita a credibilidade da
jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, como defende Francisco Gonçalves
Simões:

Explorando a ideia de que toda regra jurídica encerra, em seu pano de fundo,
um princípio jurídico que autorize o uso da técnica de ponderação de forma
indiscriminada, corre-se o risco de se constatar que em um ordenamento
jurídico onde todas as normas são princípios jurídicos, então nenhuma norma
jurídica é um princípio, já que se torna desnecessária a distinção técnica.

Enfim, o que se constata é que o Tribunal Superior Eleitoral, confrontado com
situação fática que entende carente de reparo para produzir a justiça no caso
concreto, protegendo o candidato que encabeça a chapa quando seu vice
tem o registro indeferido, deixa de realizar um exame técnico-jurídico das
normas aplicáveis ao caso concreto e opta por imprimir na realidade a sua
compreensão individualizada da justiça.

Assim como se constatou no tópico anterior, o abandono das normas
jurídicas aplicáveis ao caso concreto, em favor de uma percepção
individualizada de justiça, rompe com a execução do papel reservado ao
Tribunal Superior Eleitoral no exercício de sua competência recursal, além de
constituir um obstáculo à segurança jurídica e à compreensão da
uniformidade de sua jurisprudência ou, ainda, da percepção de que esta é
íntegra e coerente.

(Precedentes Judiciais na Justiça Eleitoral: A cadeia de romances. Rio de
Janeiro: Lúmen Juris, 2023, p. 200-201).

Daí o motivo de não se seguir o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral
contido neste específico julgamento.

Um elemento que deve ser acrescido à equação é que o Recorrido adota
como nome de urna "Clayton filho do Idir" (id. 43976136), em nítida alusão à relação de
parentesco e à eternização de seu grupo familiar no Poder Executivo local, em exata
contraposição ao que a norma constitucional determina que seja evitado.

O conjunto desses argumentos reforça a necessidade de compreensão
objetiva da causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal,
conforme inclusive indica a seguinte Consulta analisada pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral:
Num. 44096568 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE POR
PARENTESCO. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. ANTAGONISMO POLÍTICO ENTRE O
CANDIDATO E O CHEFE DO PODER EXECUTIVO REELEITO.
IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TSE. NÃO
CONHECIMENTO.

SÍNTESE DO CASO

1. Consulta formulada por deputado federal, em síntese, com o seguinte teor:

Determinado candidato é cunhado do atual prefeito já reeleito, razão pela
qual este último não poderá mais se candidatar. Ainda que não haja
comunhão de interesses entre ambos (prefeito e candidato), antes havendo
até mesmo rivalidade política, aplica-se a regra de inelegibilidade esculpida
no artigo 14, § 7º, da Constituição Federal?

2. A unidade técnica desta Corte se manifestou pelo não conhecimento da
consulta, por se tratar de matéria já submetida à análise e ao julgamento
desta Corte.

EXAME DA CONSULTAREQUISITOS DE CONHECIMENTO NÃO
ATENDIDOS

3. A eventual circunstância subjetiva de animosidade ou inimizade política
entre o candidato e o atual prefeito não constitui circunstância apta a afastar a
inelegibilidade reflexa por parentesco. Precedentes: AgR-AI 867-69, rel. Min.
Henrique Neves da Silva, DJE de 9.10.2015; AgR-REspe 138-66, rel. Min.
Rosa Weber, DJE de 6.4.2017; AgR-REspe 315-27, rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJE de 30.10.2008.

4. Em se tratando de matéria já debatida na Corte, não se conhece da
consulta.

CONCLUSÃO

Consulta não conhecida.

(TSE: Consulta nº060021141, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 13/06/2024).

Em conclusão, renovando minha venia ao E. Relator e a todos que o
acompanham em sua fundamentação e voto, divirjo para conhecer e dar provimento
ao recurso eleitoral da Coligação "Ivaí é de todos nós" e Orli Antônio Camargo de Cristo
por entender que incide a causa de inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da
Constituição Federal como óbice à candidatura de Clayton Rodrigo Treviso ao cargo de
Prefeito do Município de Ivaí nas eleições de 2024, indeferido o seu registro de
candidatura.

É como voto.
Num. 44096568 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Vistor

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanho a divergência, alinhando-me ao entendimento de que, no caso
concreto, subsiste a inelegibilidade reflexa prevista no artigo 14, § 7º da Constituição
Federal, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1.028.577):

"ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CANDIDATURA À
REELEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 5° E 7º
ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O falecimento do sogro da recorrente, após o seu regular afastamento no
semestre anterior ao pleito, não afasta a inelegibilidade constitucional que
impede a perpetuação de um mesmo grupo familiar no poder;

2. Inimizade política entre o vice-prefeito que assumiu a titularidade em razão da
renúncia ocorrida em 2012 e disputou a eleição com a recorrente não constitui
circunstância apta a afastar a inelegibilidade decorrente de parentesco.

3. Recurso especial a que se nega provimento".

Observe-se que, não obstante a existência de um precedente do TSE ampliando
o Tema 678, destinado ao cônjuge (baseia-se na extinção do vínculo conjugal) para a situação do
filho, tenha-se em mente prevalecer o precedente do STF pois a questão tem sede constitucional,
sendo o Supremo o tribunal responsável por interpretar a constituição.

Ou seja, a contradição entre o entendimento do TSE e do STF deve ser resolvida
em favor do último, dada a sede constitucional da questão.

Não fosse por isso, parece inaplicável também juridicamente o entendimento
firmado no Tema 678 ao filho, cujo vinculo não extingue-se, ao contrário do que ocorre com a
conjugalidade, como se verá adiante.

Num. 44096568 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

Quanto ao valor constitucional que visa impedir a permanência do mesmo grupo
familiar à frente da gestão pública, considere-se que com o óbito ocorrendo depois de um certo
prazo irá, em perspectiva, acarretar que, se vencedor o filho, prossiga a família por 11 dos 12
anos do triplo mandato, justamente o que a constituição visa coibir. Pior, afastada a
inelegibilidade estaria assegurada a reeleição, passando tal prazo potencial para 15 anos de 16.

Porque o óbito do pai do recorrente, prefeito à época, ocorreu em 03 de
agosto de 2023, com boa parte de seu mandato já exercido, caminhando-se para o último
quarto do período. A proximidade temporal entre o falecimento e a eleição subsequente
distingue o caso em exame do precedente do TSE, em que o falecimento do mandatário
ocorreu no início do mandato, em especial precedente firmado no RE/STF 758.461, que
tratava do cônjuge e mencionava a inexistência de afastamento de dissolução fraudulenta
da sociedade conjugal como fator a inibir a inelegibilidade reflexa.

Há, ainda, outros dois precedentes nos quais se menciona o óbito do
mandatário logo após o início do exercício, com prazos de 6 meses da assunção do cargo,
que vejo por inaplicáveis tendo em vista que do mandato, de fato, pouquíssimo tempo foi
exercido pelo parente, de forma a afastar a continuidade.

Nessas situações, em que o ciclo de poder é abruptamente interrompido, a
jurisprudência tende a ser mais flexível.

Contudo, no presente caso, a eleição do filho possibilitaria a permanência
de um mesmo grupo familiar no poder por três mandatos consecutivos, o que a norma
constitucional busca evitar. Se olharmos a situação sob o ponto de vista pontual, do
momento da eleição, pode-se dizer que houve interrupção por um ano. Contudo, a análise
em perspectiva sugere que 11 dos 12 anos poderão prosseguir sob o mando da mesma
família.

No que tange à inaplicabilidade do Tema 678, este trata da dissolução do
vínculo conjugal, que é passível de extinção voluntária ou pelo falecimento de um dos
cônjuges. Todavia, a relação filial permanece intacta, mesmo após o óbito do pai, não
havendo que se cogitar de "extinção de vínculo filial", contrariamente ao conjuga. Aliás,
conforme previsto no artigo 1.595, § 2º, do Código Civil, sequer o vínculo filial por
afinidade se extingue - vale dizer, ainda que sobrevenha a extinção do vínculo conjugal, o
parentesco por afinidade em linha reta irá prosseguir:

Art. 1595 - "Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo
Num. 44096568 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

vínculo da afinidade.

§ 2º - Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento
ou da união estável"

Mesmo o vínculo "filial" por afinidade não se extingue na linha reta com a
dissolução do casamento. Assim, diferentemente do vínculo conjugal, a relação de
parentesco entre pai e filho perdura, o que torna inaplicável o Tema 678 ao caso concreto.

A inelegibilidade reflexa é objetiva e busca assegurar a alternância de
poder. Não se deve admitir interpretações que permitam que o mesmo grupo familiar
ocupe cargos eletivos consecutivamente. A norma constitucional é clara e visa evitar o
controle contínuo ou quase-contínuo da administração pública por membros da mesma
família, independentemente das circunstâncias subjetivas, como a alegação de dissidência
política. Assim, a previsibilidade das regras eleitorais exige que o critério seja objetivo,
visando à segurança jurídica.

No tocante às alegadas desavenças políticas ocorridas após o falecimento
do pai, trago à luz o entendimento firmado pelo STF no RE 1.028.577, que assinala que
"não há que se investigar as divergências políticas internas entre familiares, pois a
inelegibilidade reflexa visa à alternância no poder, sendo irrelevante a quebra de grupo
político, uma vez que o objetivo é impedir a permanência do mesmo grupo familiar no
poder por três mandatos consecutivos". Tal análise subjetiva se mostraria impraticável,
além de desviar a atenção do propósito constitucional de alternância de poder.

Ademais, em Consulta o TSE já deixou clara a irrelevância do fato:

"A eventual circunstância subjetiva de animosidade ou inimizade política
entre o candidato e o atual prefeito não constitui circunstância apta a
afastar a inelegibilidade reflexa por parentesco". Precedentes: AgR-AI 867-
69, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 9.10.2015; AgR-REspe 138-66,
rel. Min. Rosa Weber, DJE de 6.4.2017; AgR-REspe 315-27, rel. Min. Arnaldo
Versiani, DJE de 30.10.2008.4. Em se tratando de matéria já debatida na
Corte, não se conhece da consulta.
CONCLUSÃO
Consulta não conhecida.
(Consulta nº 060021141, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
13/06/2024)

Diante do exposto, voto por acompanhar a r. divergência, reconhecendo a
inelegibilidade reflexa do recorrente, considerando inaplicável o Tema 678 ao caso
concreto.

Num. 44096568 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600175-
41.2024.6.16.0036 - Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO, IVAI É DE TODOS NÓS
[PP/PODE/PL/UNIÃO] - IVAÍ - PR - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME MACHADO -
PR115020, FELIPE DENEKA MULLER - PR102241 - RECORRIDO: CLAYTON RODRIGO
TREVISO - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
FERNANDO ESTEVAO DENEKA - PR31753, DANIELI SANTANA DA LUZ - PR95052

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
de declara voto, acompanhado da desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, que
declara voto e do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Voto de desempate do
presidente, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096568 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:07:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215072031100000043048085
Número do documento: 24100215072031100000043048085
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 16:35:20